Tribunal: TJDFT
Processo: 0746371-58.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ABORDAGEM PESSOAL. COMPRVADA A AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 3° Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente os pedidos iniciais em virtude da recusa do autor em se submeter aos procedimentos do art. 165-A do CTB.
2. Na origem o autor, ora recorrente ajuizou ação anulatória de infração. Narrou que em junho de 2023 dirigia o seu veículo, por volta das 7hs da manhã, na DF 230, km 05, quando foi abordado por agente de trânsito lotado no DER/DF. Pontuou que foi solicitado que realizasse o teste do etilômetro (bafômetro) e se negou a fazê-lo. Ressaltou que apresentou toda a documentação conforme requerido pelo agente, não apresentando qualquer tipo de resistência. Asseverou que foi lavrado auto de infração com a penalidade descrita no art. 165-A do CTB, contudo, afirmou que não houve notificação no momento da abordagem, deixando de realizar a dupla notificação.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária.
4. A questão trazida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na validade do ato administrativo e na realização da dupla notificação para aplicação de multa de trânsito.
5. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, alegou que o recorrido deixou de atender os requisitos do devido processo legal e da Administração Pública, sob o fundamento de que não efetuou a dupla notificação do recorrente. Pontuou que para executar as penalidades decorrentes de infração de trânsito, o recorrido tem a obrigação de respeitar o princípio da ampla defesa, sob pena de nulidade de seus atos. Afirmou que não foi comprovado o envio de notificação por AR, nem tão pouco pelo SNE, devendo a multa, discutida nos autos, ser anulada. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para que a r. sentença seja reformada em todos os seus termos.
6. Verifica-se na autuação (ID 53053687) os requisitos previstos no artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro. Além disso, a autuação foi presencial, sendo suprida a necessidade de notificação postal a respeito do cometimento da infração. Ademais, na inicial o infrator reconheceu o cometimento da infração ao afirmar que se recursou a fazer o teste do etilômetro.
7. O ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, ônus atribuído ao recorrente, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, o que não ocorreu na hipótese.
8. Na espécie há configuração de dupla notificação referente à autuação da infração, quando da abordagem pessoal do autor, pois foi reconhecido por ele, em sede de inicial: “foi solicitado que o requerente realizasse o teste do etilômetro/“bafômetro”, e este negou a realizar o teste donde fora aplicada multa por recusa ao teste”.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do ar.t 46 da Lei 9.099/95.